Tribunal: TJDFT
Processo: 0749238-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0749238-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUCINETE COSTA BOMFIM, BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS E JACINTO DE SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 23933730, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) LUCINETE COSTA BOMFIM, intime-se a cessionária requerente DVA ATACADOS EIRELI para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração outorgada ao advogado; II) a retificação da escritura pública de cessão de direitos creditórios (cadeia dominial) do(a) credor(a) LUCINETE COSTA BOMFIM para a cessionária DVA ATACADOS EIRELI, tendo em vista que a credora não está correlacionada ao Precatório correto na escritura pública de cessão ; III) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; IV) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; V) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e VI) informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário, esclarecendo, inclusive, se a parte beneficiária de honorários contratuais cedeu o seu crédito também, pois consta da escritura pública ID 23933731 que a credora LUCINETE COSTA BOMFIM cedeu valor superior que lhe é devido, haja vista o destaque de 15% do valor total em benefício de BM &amp; JS ADVOGADOS, conforme requisição ID 21378989. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac